Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-89.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704747-89.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VANESSA DARK DE ALMEIDA E SILVA APELADO: SILVANA MARIA DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da apelante, que está assistida pela defensoria, de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito